Tribunal: TJPA
Processo: 0811601-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811601-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE DE NAZARE SILVA MAGALHAES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REFORMA PROPORCIONAL C/C RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REFORMA POR INCAPACIDADE COM PROVENTOS INTEGRAIS E PROMOÇÃO AO POSTO
IMEDIATAMENTE SUPERIOR POR DOENÇA GRAVE
.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM.

VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESNECESSIDADE DO EXAME DO RISCO ANTE A NECESSIDADE DE CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2-
A pretensão do Agravante
consiste na reforma da decis
ão interlocutória que indeferiu
o pedido de
tutela antecipada
ao argumento de
não cabimento de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como, de que

o presente pleito
de tutela antecipada de urgência

é vedado, com fulcro no disposto no art. 7º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.

3-
Na origem, fora proposta ação
ordinária que visa a anulação do ato administrativo de
reforma proporcional com pedido de reconhecimento do direito de reforma por incapacidade com proventos integrais e promoção ao posto
imediatamente superior por doença grave
,
co
m pedido de tutela de urgência antecipada,
visando a imediata
determinação de pagamento da integralidade dos proventos ao Autor com base no soldo de 2º Tenente, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito do direito pleiteado.

4-Impende registrar que as vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº 729 do STF. Precedentes.

5-

Não obstante a
regra do art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 não se aplicar às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, o
bserva-se que a legislação vigente a respeito da matéria aqui examinada, qual seja, o Estatuto dos Polícias Militares da Polícia Militar do Estado do Pará (lei nº 5.251/1985).

6-A seu turno
, a Junta Policial Militar Superior de Saúde em Grau de Recurso (JPMSS) da PM/PA, na sessão em grau de recurso nº 006/2020 – JPMSS-PM, se manifestou (Id 20495463 - Pág. 1) no sentido de que o Agravante está “
Incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar.
Não está total e permanentemente inválido
para qualquer trabalho. Pode prover os meios para sua subsistência, pode exercer atividades civis, faz jus aos proventos proporcionais. Está enquadrado no inciso VI (sexto), do Art. 108 da Lei Estadual nº 5251, de 31/07/85. Não é alienado mental.”

7-

Com efeito, apesar da alegação do Agravante,
observa-se que a
existência de probabilidade do direito
não restou evidenciada, de forma que, nesta fase processual, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos principais exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars
, observando-se, inclusive que, eventual perícia judicial na fase de instrução pode se fazer necessária.

8-
Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, tornando
desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada.

9-
Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

30
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 de agosto de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0811601-08.2020.8.14.0000

-PJE
) interposto por
JORGE DE NAZARÉ SILVA MAGALHÃES

contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, diante de decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
Ação Anulatória de Reforma Proporcional c/c Reconhecimento do Direito de Reforma por Incapacidade com Proventos Integrais e Promoção ao Posto
Imediatamente Superior por Doença Grave,

Com Pedido De Liminar
(processo nº
0857836-03.2020.8.14.0301
-PJE
) proposta pelo Agravante.

A decisão recorrida (
Id.
20693563 dos autos originais
) foi proferida nos seguintes termos:

"
(...) Em atenção ao pedido de tutela antecipada, cumpre dizer que, de acordo com o §3º do art. 1º da Lei de n.º 8.437/1992, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Do mesmo modo o art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09, veda a concessão de liminar que implique em pagamento de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, dispondo em seu §5º que essa vedação se estende as tutelas antecipada, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, eis que existe expressa vedação legal. Anote-se, ainda, que na hipótese de concessão da tutela antecipada, a sua execução somente poderia ser realizada após seu trânsito em julgado, por força do art. 2º-B, da Lei nº9.494/1997.

(...)"

Em suas razões (Id
.
4036606
), o Agravante insurge-se contra a decisão agravada, aduzindo que esta
mostrou-se contrária às provas carreadas aos autos e ao próprio ordenamento jurídico, a partir de uma compreensão equivocada sobre a questão das impossibilidades de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública.

Aduz que é militar reformado da Polícia Militar do Estado do Pará (Portaria RE nº 1.270, de 01 de julho de 2020) e que fora licenciado do serviço militar com proventos proporcionais, mesmo tendo sido constatada doença grave comprovada por diversos laudos e exames em que a junta de saúde da PM/PA obteve acesso.

Sustenta que possui diversos laudos atestando sua doença grave, bem como, a evolução desta ao longo do tempo, todavia, teria sido reformado pelo Estado de forma proporcional e com vários CIDS, que em nada possuem relação com as doenças que este possui.

Assevera que em decorrência do ato tido por ilegal, o Agravante teve sua remuneração absurdamente diminuída de R$ 4.182,63 (quatro mil cento e oitenta e dois e sessenta e três centavos), para R$ 2.727,65 (dois mil setecentos e vinte e sete sessenta e cinco centavos), o que causa severos prejuízos financeiros.

Pugna pela concessão d
a antecipação de tutela recursal,
para que seja assegurada
a concessão dos proventos integrais com base no posto de 2º Tenente da Polícia Militar ao Agravante.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo de
instrumento,
para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id
4218997), o Estado apresentou contrarrazões (Id 4227017), refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

O IGEPREV também apresentou contrarrazões (Id 4584234) ao Agravo de Instrumento, sustentando a ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada e a existência de risco inverso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este verificou
a ausência de interesse público que justifique a atuação do
Parquet
nos presentes autos
(Id 461423).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a se aferir o provimento judicial dentro dos limites da decisão recorrida,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

A pretensão do Agravante
consiste na reforma da decis
ão interlocutória que indeferiu
o pedido de
tutela antecipada
ao argumento de
não cabimento de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como, de que

o presente pleito
de tutela antecipada de urgência

é vedado, com fulcro no disposto no art. 7º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.

Na origem, fora proposta ação
ordinária que visa a anulação do ato administrativo de
reforma proporcional com pedido de reconhecimento do direito de reforma por incapacidade com proventos integrais e promoção ao posto
imediatamente superior por doença grave
,
co
m pedido de tutela de urgência antecipada,
visando a imediata
determinação de pagamento da integralidade dos proventos ao Autor com base no soldo de 2º Tenente, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito do direito pleiteado.

Impende registrar que as vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº 729 do STF, que dispõe:

"Súmula nº 729 do STF
- A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária."

Neste sentido também tem sido o entendimento pacífico do STJ, consoante depreende-se dos julgados abaixo colacionados:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009
. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Inicialmente,
é firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público
. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2º-B da Lei 9.494/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 3. No caso em análise, a tutela antecipada foi concedida para permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1º da Lei 9.494/1997. 4. Recurso Especial não provido."

(STJ - REsp: 1722515 SP 2018/0006497-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) – Grifos nossos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729/STF
. 1.
O STJ possui jurisprudência firme no sentido de que é possível a concessão de medida liminar em ações de natureza previdenciária, como na hipótese dos autos, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no enunciado da Súmula 729, in verbis: "A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária."
2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1391379 RN 2013/0214992-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2014) – Grifos nossos

Desta forma, plenamente cabível a concessão de tutela em casos que envolvam benefícios previdenciários, competindo, destarte, a análise sobre o preenchimento dos requisitos para sua concessão.

Não obstante a
regra do art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 não se aplicar às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, o
bserva-se que a legislação vigente a respeito da matéria aqui examinada, qual seja, o Estatuto dos Polícias Militares da Polícia Militar do Estado do Pará (lei nº 5.251/1985), dispõe,
in verbis
:

SEÇÃO III - DA REFORMA

(...)

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - Acidente em serviço;

IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI - Acidente ou doença,
moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço
. (Grifo Nosso)

A seu turno o art. 109 e 110 do mesmo diploma estabelecem que:

Art. 109 - O Policial-Militar da ativa
julgado incapaz definitivamente
por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1° -
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva
, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Art. 110 - O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108, será reformado:

a) -
Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada
;

b) - Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. (Grifo Nosso)

A seu turno, a Junta Policial Militar Superior de Saúde em Grau de Recurso (JPMSS) da PM/PA, na sessão em grau de recurso nº 006/2020 – JPMSS-PM, se manifestou (Id 20495463 - Pág. 1):

“
01 – 3º SGT PM RG JORGE DE NAZARÉ SILVA MAGALHÃES, do 20º BPM. Ratificamos o parecer e diagnóstico da JPMSS, sessão ordinária nº 015/2015, datada de02/10/2015. Incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar.
Não está total e permanentemente inválido
para qualquer trabalho. Pode prover os meios para sua subsistência, pode exercer atividades civis,
faz jus aos proventos proporcionais
. Está enquadrado no inciso VI (sexto), do Art. 108 da Lei Estadual nº 5251, de 31/07/85. Não é alienado mental.” (Grifo nosso)

Com efeito, apesar da alegação do Agravante,
observasse que a
existência de probabilidade do direito
não restou evidenciada, de forma que, nesta fase processual, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos principais exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars
, observando-se, inclusive que, eventual perícia judicial na fase de instrução pode se fazer necessária.

Para corrobora o entendimento acima, acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos, colaciona-se os julgados do STJ abaixo transcritos:

"MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
ORDEM DENEGADA. 1. - A controvérsia posta nestes autos é limitada ao plano dos fatos e consiste em saber se, por ocasião da indicação para compor o trio processante do processo disciplinar, os servidores indicados eram ou não estáveis no serviço público. 2. - No caso dos autos, as provas apresentadas enfraquecem as alegações do impetrante, autorizando inferir que os integrantes da comissão disciplinar adquiriram estabilidade em 2009, pelo que puderam licitamente exercer as funções que lhe foram atribuídas em 2013 e 2014. 3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada."

(STJ - MS: 23845 DF 2017/0278267-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2019) – Grifo nosso

"AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. RETENÇÃO DE VALORES PELO ESTADO COM BASE EM ACÓRDÃO DO TCE. PRÁTICA DO JOGO DE PLANILHAS.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE.
GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E ADMINISTRATIVA DEMONSTRADA. 1.
A presunção de legalidade opera em favor do ato administrativo, cuja invalidação sem a análise das questões jurídicas suscitadas implica interferência indevida do Poder Judiciário no exercício de funções administrativas pelas autoridades constituídas, em grave lesão à ordem pública e administrativa
. 2. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt na SLS: 2624 GO 2019/0370349-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) – Grifo nosso

Assim, não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, tornando
desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021